Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-98.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AMEAÇA. DELITO FORMAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO ART. 226, II, CP. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL.
1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
3. A consumação do delito de ameaça pode ocorrer por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima, pois se trata de delito formal, tornando-se irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido, bastando que a vítima se sinta atemorizada.
4. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no artigo61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no artigo226, inciso II, do CP, devendo a primeira ser afastada. Precedentes.
5. Ainda que cometido em concurso com outros crimes, não há falar em regime fechado para início do cumprimento da pena de detenção.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.